Tribunal: TJSP
Processo: 2112436-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2015 – Impugnação em face da decisão que determinou a penhora do bem indicado pela agravada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Faculdade da agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2015 – Impugnação em face da decisão que determinou a penhora do bem indicado pela agravada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Faculdade da agravada de indicar o próprio bem tributado à penhora. Recurso desprovido.